Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702164-87.2021.8.07.0001 APELANTE: M. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES SEVE GOMES FOLHA, THIAGO COSTA DE BRITO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 15/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR